Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709647-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARBEL ELIAS MAROUN AGRAVADO: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHARBEL ELIAS MAROUN contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0722089-11.2017.8.07.0001, movida por GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO, indeferiu o pedido de homologação de acordo entre as partes, tendo em vista a manifestação posterior de desistência apresentada pelo recorrido. Conforme informado pelo agravante (ID 16011048), o processo de origem (no 0722089-11.2017.8.07.0001) foi sentenciado, homologando o acordo celebrado entre as partes. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator